Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709287-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco do Brasil S.A. pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 17a Vara Cível Brasília, que, em sede de liquidação provisória de sentença coletiva, homologou os cálculos do autor/agravado. O agravante assevera que, nos autos de origem, o recorrido pede o recebimento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigindo monetariamente os valores a contar do pagamento a maior. Alega que foi facultado ao autor/agravado a elaboração de planilhas de cálculo com a apuração do montante que entende devido, tendo o recorrido aplicado em seus cálculos juros sobre juros a partir desse momento, o que gerou excesso de execução. Alega que o agravado alterou a metodologia de cálculos determinada no título judicial exequendo, que estabelecia a incidência de juros mensais. Argumenta que “neste novo cálculo, a parte Autora sequer demonstra a evolução mensal do débito, evidenciando apenas os indicadores que supostamente foram utilizados na atualização do saldo devedor”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se vislumbra o indispensável receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o juízo a quo determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento para o prosseguimento da liquidação (decisão de ID no 152511268, dos autos de origem). Ademais, também não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais, porquanto, em primeira análise, o agravante reitera os fundamentos da impugnação por ele apresentada (ID no 145260272, dos autos de origem) aos primeiros cálculos efetuados pelo agravado (ID no 143877351, dos autos de origem), deixando de impugnar especificamente a segunda conta apresentada pelo recorrido (ID no 148016017, dos autos de origem), após a determinação do juízo para que este excluísse de seus cálculos os juros compostos. Assim, em juízo prelibatório, teria sido descumprida a exigência do art. 525, § 4o, do CPC. Isso é o suficiente para dar por ausente o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator